Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estupro de vulnerável. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Rejeitada. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Conduta social e consequências do crime. Valoração negativa afastada. Agravante do art. 61, II, “c” não demonstrada. Aplicação da agravante do art. 61, II, “f” cabível. Continuidade delitiva. Redução da fração de aumento da pena. Dano moral. Indenização mantida. Valor reduzido. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) anulação da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição do crime de estupro de vulnerável por insuficiência de provas; (iii) afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; (iv) afastamento da agravante do art. 61, II, “c”, do CP; (v) incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (vi) redução da fração de aumento de pena relativa à continuidade delitiva; e (vii) afastamento da indenização fixada a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Se o magistrado expõe os motivos orientadores de seu convencimento de forma suficiente e específica em relação ao caso sub judice, permitindo a compreensão do decidido e o regular exercício do direito de defesa, não se vislumbra ausência (ou outro vício) na fundamentação apta a ensejar a nulidade do ato.
4. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, pela prova testemunhal e pelos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
5. Fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizados para aumentar a pena-base pela valoração negativa da conduta social do agente.
6. Estando devidamente demonstrados os fatos que ensejaram a valoração negativa das circunstâncias do crime, deve ser mantida a majoração da pena correspondente.
7. Inexistindo evidências de haver o abalo psicológico provocado na vítima extrapolado os limites inerentes ao tipo penal, não é adequado o desabono das consequências do crime de estupro de vulnerável.
8. Não havendo provas suficientes do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser afastada a agravante do art. 61, II, “c”, do CP.
9. Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do CP, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento, o que não é o caso dos autos.
10. No cálculo da pena decorrente da continuidade delitiva, existindo dúvidas acerca da quantidade de atos praticados, mas sabendo-se que foram reiterados, é mais seguro, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, considerar a fração intermediária de 1/4.
11. Nos crimes de estupro de vulnerável, em relação aos quais a jurisprudência dispensa prova concreta do dano (in re ipsa), a obrigação de indenizar decorre da existência de pedido expresso, formulado pela acusação – como no caso concreto – ou pela vítima. 11.1. Não obstante a gravidade do crime perpetrado, com dano psicológico presumido, ausentes informações sobre a capacidade econômica do réu e considerando que a indenização fixada a título de danos morais consiste em reparação mínima, é cabível a redução do valor estipulado.
IV. Dispositivo
12. Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
________
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 93, IX; CP: art. 61, II, “c” e “f”, art. 217-A e art. 226, II; CPP: art. 386, VII, e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997055, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 2028221, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1938396, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 2033338, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 21/08/2025; Acórdão 2007411, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2054458, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 09/10/2025; TJDFT, Acórdão 1790726, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1914302, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/08/2024.